Tribunal: TJBA
Processo: 0796706-35.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0796706-35.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO SOUZA DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 924, INC. V, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE NÃO APRECIADAS. MORA JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal movida contra Antonio Souza do Carmo, com fundamento na prescrição intercorrente (art. 40, § 4.º, da LEF e art. 924, inc. V, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da regularidade da extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente, e análise da efetiva atuação do exequente no curso processual, à luz do contraditório, da ampla defesa e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inexistência de intimação específica à Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, em afronta ao disposto no art. 40, § 4.º, da LEF e aos arts. 9.º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC. Demonstrada a atuação diligente do exequente nos autos, com requerimentos de penhora via BACENJUD, apresentação de documentos atualizados e tentativa de localização do devedor. Inércia atribuível ao juízo, e não ao Município, configurando mora jurisdicional. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Nulidade da sentença reconhecida por error in procedendo. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0796706-35.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelada, ANTÔNIO SOUZA DO CARMO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO Ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11